Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos, etc... Nada a prover quanto a petição de prorrogação de prazo aposta ao id 67222732, uma vez que o Agravo foi julgado ao id 66647475 e a procuradora peticionante se encontra devidamente cadastrada nos autos. Após o decurso do prazo legal, não havendo a apresentação de recursos, proceda-se às baixas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator